Tribunal: STF
Processo: Rcl 50046
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Interno, no qual a parte recorrente sustenta que:



     



    a) Impende questionar desde logo, por suposta erronia quando da disponibilização da decisão e da certidão relativa aos embargos de divergência , ou seja, decisão monocrática publicada em 15 de fevereiro corrente e a certidão certificando o trânsito em julgado na mesma data. Trata-se, como dito, de equívoco de quem certificou porquanto é inimaginável que se subtraia das partes, destacadamente do Recorrente, através de um pronunciamento unilateral, o direito ao contraditório e a ampla defesa (doc. 54, fl. 2); b) Refugindo a todos os princípios e regras processuais e procedimentais, a Reclamação foi distribuída à relatoria do Ministro Alexandre de Moraes que, monocraticamente, decidira sem ouvir as partes diretamente atingidas, em contraposição, datíssima máxima vênia, aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e dos limites da prestação jurisdicional, artigo 5º, inciso LV da Magna Carta da República e, sobretudo, ao artigo 239, caput, do Código de Processo Civil que condiciona a validade do processo à indispensável citação do réu (fl. 4); e c) (…) não há dúvidas quanto a limitação/taxatividade da oposição dos Embargos de Divergência pelo codex processual civil e RI dessa augusta Corte, por outro, também não persiste quanto a necessária mitigação do ‘rol taxativo’, na análise do caso concreto, em que o requisito da urgência e do espectro da discussão transcendem o formalismo em ‘direção’ ao mérito, senão vejamos (fl. 10).



    Ao final, requer submeta o presente Agravo ao julgamento do Plenário da Corte, para que conheça das razões de fato e de direito dos Embargos de Divergência interpostos, ostentando o Agravante a convicção de que o Egrégio Colegiado haverá de dar provimento ao presente Agravo, nos termos do pedido (fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    A decisão agravada não conheceu dos Embargos de Divergência por conta de sua não admissão como recurso contra decisão da Turma em Agravo Regimental em Reclamação, pois incabível regimentalmente.



    Considerando a absoluta inexistência de decisão anterior acerca de Embargos de Divergência nestes autos, revela-se manifesto o descabimento do presente Agravo Interno, pois carente de objeto.



    Por fim, tendo em vista que recursos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para outros recursos, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que o recurso manifestamente incabível, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Presidente -, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, assim como correção de erro material.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes.



    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, por conta do manifesto intuito protelatório do recurso. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” 
(ARE 913.264-RG-ED-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 3/4/2017) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. 



    Considerando que o trânsito em julgado já foi certificado, determino a baixa dos autos imediatamente.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente